Tribunal: TJES
Processo: 5000240-02.2025.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000240-02.2025.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARISTELA GRILLO DEBACKER

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDUÇÃO A ERRO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA DOBRADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível da autora contra sentença que reconheceu a validade dos contratos de cartão de crédito consignado RMC nº 0229731166953 e RCC nº 765880735-4, alegando ausência de consentimento esclarecido e descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões: (i) verificar a observância do dever de informação; (ii) avaliar se houve indução a erro pela ausência de uso do cartão e depósito direto dos valores; (iii) definir o regime de restituição à luz da modulação do STJ; (iv) analisar a existência e o quantum do dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de cartão consignado carece de informações claras, violando os arts. 6º, III e IV, e 39, IV, do CDC, porque apresenta redação uniforme, sem destaque para cláusulas limitativas e com expressões que confundem consumidor idoso, impossibilitando a compreensão da natureza e dos custos da operação.

4. A contratação em intervalo de um minuto e o depósito direto dos valores, sem uso do cartão, evidenciam vício de consentimento e prática abusiva.

5. Reconhecida a nulidade, impõe-se o retorno ao
status quo ante
, com restituição pela autora dos valores recebidos, devidamente corrigidos; bem como a devolução ao consumidor das parcelas descontadas, na forma simples até 30/03/2021 e dobrada após, conforme EAREsp 676.608/RS.

6. O dano moral decorre da privação indevida de parcela do benefício previdenciário, fixado em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A falta de informação clara na contratação de cartão consignado configura prática abusiva e enseja nulidade.

2. A restituição observa o critério simples até 30/03/2021 e dobrado após essa data.

3. A retenção indevida de benefício previdenciário gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e IV; 39, IV; 51, IV; CC, arts. 389 (parágrafo único), 405, 406, 876; Súmula 43/STJ.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000240-02.2025.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARISTELA GRILLO DEBACKER
Advogado do(a) APELANTE: DIOGO ROMAO DA SILVA - ES33360-A
APELADO: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) APELADO: BERNARDO BUOSI - SP227541-A

VOTO

Analisando os autos, verifico que a controvérsia gira em torno da validade do contrato de cartão de benefício consignado firmado entre a autora e o Banco Pan S.A., na modalidade “RMC – Reserva de Margem Consignável” e “RCC – Reserva de Cartão de Crédito Consignado”, a partir da qual foram lançados descontos mensais no benefício previdenciário percebidos pela demandante, com depósito de valores previamente creditados em sua conta corrente.

A autora, ora apelante, sustenta que jamais anuiu com a contratação, afirmando que não solicitou o cartão de crédito que deu origem aos contratos e RMC nº 0229731166953 e RCC de nº 765880735-4, tampouco foi informada com clareza sobre a natureza do negócio jurídico ao qual foi vinculada.

A despeito dos argumentos deduzidos na contestação, nos quais o banco afirma a regularidade da contratação, com base em assinatura eletrônica validada por biometria facial, geolocalização, endereço IP e confirmação do depósito dos valores contratados na conta bancária da autora, entendo que tais elementos, embora formalmente idôneos sob o prisma técnico, não afastam o vício de consentimento derivado da falha no dever de informação, nos moldes exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Dispõe o art. 54, § 3º, do CDC que nos
contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

Do que se extrai dos autos, o contrato não respeita as diretrizes inerentes ao princípio da informação, previstas no Código de Defesa do Consumidor, ao contrário, é permeado de palavras que causam confusão ao consumidor, além de redigido de maneira uniforme, sem destaque para aquelas previsões que, ainda que indiretamente, afetam direitos da parte hipossuficiente.

Não se pode exigir do consumidor a diferenciação entre o empréstimo pessoal, com juros maiores, do empréstimo com pagamento consignado, de custo inferior, especialmente pela utilização intencional da expressão “Cartão de Benefício Consignado” que, na presente hipótese, se refere à utilização do cartão, e não ao crédito em si.

Com isso, não se defende a proibição da comercialização de tal produto, mas a necessária observância ao princípio da informação, a fim de garantir efetivamente que o consumidor tenha ciência inequívoca de que está contratando produto de custo superior àquele inerente ao contrato de empréstimo com pagamento em consignação, sem a utilização de cartão de crédito, o que não se viu na hipótese.

Com efeito, é incontroverso que o valor oriundo do crédito foi transferido diretamente à conta do autor, sem que houvesse a utilização do cartão de crédito supostamente contratado, o que reforça a tese de que não possuía ciência dos termos contratados.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal, tem reiteradamente reconhecido que, nessa configuração, a ausência de uso do cartão associado, somada à ausência de informações claras e inequívocas sobre a natureza da contratação, configura prática comercial abusiva, por induzir o consumidor a erro substancial, vejamos:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS AO CONSUMIDOR. INDUÇÃO A ERRO. NULIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Maria Schiavo Souza contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em face do Banco BMG S/A. O caso versa sobre a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado e a ausência de informações claras ao consumidor, o que teria induzido a autora a erro ao pactuar o contrato como se fosse um empréstimo consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve ausência de informações claras acerca da contratação, caracterizando violação ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) analisar a validade do contrato de cartão de crédito consignado diante da inexistência de saque com o cartão e da transferência bancária como modalidade de crédito; (iii) apurar a configuração de dano moral decorrente da conduta da instituição financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição financeira viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), ao não esclarecer adequadamente a natureza e os efeitos da contratação do cartão de crédito consignado, induzindo o consumidor a erro. A transferência bancária do valor do crédito, sem que tenha ocorrido saque com o cartão consignado, caracteriza prática abusiva, distorcendo a finalidade original da contratação. A ausência de utilização do cartão de crédito pelo consumidor e a emissão de faturas com encargos superiores aos valores descontados comprovam que a operação foi equiparada a um empréstimo consignado sem o devido esclarecimento. A prática de formalizar o contrato como cartão de crédito consignado sem entrega ou uso do cartão é reconhecida como abusiva, inclusive pela Nota Técnica 28/2020 da Secretaria Nacional do Consumidor.
O dano moral decorre da privação prolongada de parte do benefício previdenciário da autora, em razão de descontos mensais que não amortizavam o débito, e da indução a erro, sendo proporcional a indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O dever de informação impõe ao fornecedor a obrigação de esclarecer com clareza e precisão todas as condições do contrato, especialmente quando o consumidor é hipervulnerável. A transferência bancária como forma de concessão de crédito sem saque por cartão descaracteriza a operação de cartão de crédito consignado, tornando-a abusiva. O dano moral é configurado quando a conduta da instituição financeira priva o consumidor de parcela relevante de seus rendimentos e o induz a erro na contratação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV, 39, I e IV, e 51, IV; Lei nº 10.931/2004, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.08.2018, DJe 22.08.2018; STJ, EREsp 1413542/RS. Data: 16/Dec/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0015389-95.2020.8.08.0011. Magistrado: FABIO BRASIL NERY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral.

APELAÇÃO CÍVEL N. 5012606-60.2022.8.08.0048. APELANTE: BANCO BMG S. A. APELADO: BENEDITO DE SOUZA. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco BMG S. A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para, entre outros pontos, adequar o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, cancelar o cartão físico, restituir valores pagos de forma indevida e condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões principais em discussão: (I) verificar a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado em lugar de empréstimo consignado; (II) avaliar a razoabilidade do valor arbitrado a título de indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
Restou evidenciado que o contrato celebrado configura prática abusiva, pois o banco demandado não observou o dever de informação quanto às características da contratação realizada, infringindo os arts. 6º, III e IV, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A ausência de comprovação de uso do cartão de crédito e utilização de limites equivalentes ao empréstimo consignado pretendido pelo autor, caracteriza desvirtuamento da relação contratual. 5. A nulidade do contrato fundamenta-se na onerosidade excessiva imposta ao consumidor, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, além de configurar erro substancial quanto à vontade contratual, conforme os arts. 138 e 139, I, do Código Civil. 6. Apesar da configuração do dano moral pela conduta ilícita do banco, o quantum indenizatório de R$ 10.000,00 fixado em sentença foi reduzido para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes deste Egrégio Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Tese de julgamento: 8. A contratação de cartão de crédito consignado, em substituição ao empréstimo consignado sem informações claras e adequadas ao consumidor, configura prática abusiva e gera onerosidade excessiva ao contratante, sendo passível de nulidade. 9. O quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, IV e VIII, 51, IV; CC, arts. 138 e 139, I. Jurisprudência relevante citada: TJES - Apelação Cível n. 5000889-56.2022.8.08.0014, Rel. Des. Anníbal de Rezende Lima, data do julgamento: 18-09-2023; Apelação Cível n. 5006737-67.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 21-11-2023; Agravo de Instrumento n. 5008068-83.2022.8.08.0000, Relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, data do julgamento: 15-02-2023. Data: 11/Mar/2025. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5012606-60.2022.8.08.0048. Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Bancários.

No caso concreto, verifica-se que a autora, pessoa idosa, foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário, sem que tenha sido previamente advertida sobre o funcionamento da modalidade contratada, que difere substancialmente do empréstimo consignado tradicional.

Essa constatação revela a configuração de vício na formação do contrato, não propriamente por ausência de manifestação de vontade, mas pela ausência de consentimento livre e esclarecido, o que encontra óbice no art. 6º, III e IV, e art. 39, IV, do CDC. Ressalte-se que o art. 51, IV, do mesmo diploma, reputa nulas as cláusulas contratuais que impliquem onerosidade excessiva ou que contrariem os princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

Imperioso ainda registrar que não é minimamente crível que, no interregno de apenas um minuto (entre as 12h53min e as 12h54min), a autora tenha anuído com
nove termos contratuais
distintos, contendo cláusulas técnicas extensas (vide Dossiê de Contratação referente à Proposta #765880735, sob ID 17344378).

Pois bem.

No tocante às consequências jurídicas da nulidade, impõe-se a restituição das partes ao estado anterior –
status quo ante
. Dessa forma, entendo que os valores efetivamente disponibilizados à autora (R$ 1.166,00 e R$ 1.278,98) devem ser restituídos ao banco apelado, corrigidos monetariamentes desde cada depósito, nos termos do art. 876 do CC e da súmula 43 do STJ, porquanto não se pode admitir o enriquecimento sem causa.

Noutro giro, quanto ao dano material, a indenização deve ser equivalente aos descontos efetuados no benefício previdenciário da consumidora, em montante a ser apurado posteriormente.

Quanto à devolução dos valores, a Corte Especial do c. STJ recentemente decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Todavia, a modulação dos efeitos realizada pela Corte Especial do Colendo Tribunal da Cidadania, naquela oportunidade, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, alcança somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo (isto é, em 30 de março de 2021). Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. [...] 12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). M
odulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Assim,

a restituição deve ocorrer na forma
simples
, para os descontos realizados até
março de 2021
e, para os seguintes, na forma dobrada.

Destaco novamente que deve haver a devida
compensação
entre o valor a ser
restituído
pela autora ao banco (R$ 2.444,98), e a quantia descontada indevidamente do seu benefício previdenciário no período, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, devendo, em ambos os casos, ter como base o acréscimo de correção monetária a contar de cada pagamento realizado, pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do Código Civil e súmula 43/STJ), e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC (art. 405 e 406 do Código Civil), que engloba correção monetária e juros de mora.

Em relação ao dano moral, entendo que este se encontra configurado.
Explico
.

A conduta da instituição financeira, ao formalizar contratação em desacordo com os preceitos da transparência e informação, privando o consumidor de parcela significativa de seus proventos de aposentadoria por período prolongado, sem sua efetiva ciência e anuência sobre a natureza do vínculo, extrapola o mero aborrecimento cotidiano e afronta a dignidade do consumidor.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

Assim, a lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

O quantum indenizatório, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor compatível com a jurisprudência dominante desta Corte para hipóteses análogas, uma vez que valor condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Por fim, quanto aos consectários legais, tenho que o dano moral deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA, diante das alterações trazidas pela Lei n. 14.905/24, e juros de mora da citação tão somente pela taxa SELIC, sob pena de
bis in idem,
extirpando-se a correção monetária na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.

Do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar
parcialmente procedente
os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, a fim de:

(i)
declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito consignado - contratos RMC nº 0229731166953 e RCC de nº 765880735-4 - devendo as partes retornarem ao
status quo ante
.

(ii)
determinar ao banco a devolução dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário da autora, de forma simples até 30/030/2021 e na forma dobrada a partir de então, pelo período a ser apurado em liquidação de sentença;

(iii)
determinar à autora que restitua o valor de R$ (R$ 2.444,98 – dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos) disponibilizado em sua conta corrente, devidamente corrigido em liquidação de sentença.

(iv)
determinar a devida
compensação
entre os valores acima, tendo como base o acréscimo de correção monetária a contar de cada pagamento realizado, pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do Código Civil e súmula 43/STJ), e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC (art. 405 e 406 do Código Civil), que engloba correção monetária e juros de mora.

(v)
condenar o requerido ao pagamento da indenização por dano moral, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo ser corrigida monetariamente pelo IPCA, diante das alterações trazidas pela Lei n. 14.905/24, e juros de mora da citação tão somente pela taxa SELIC, sob pena de
bis in idem,
extirpando-se a correção monetária na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.

Por fim, considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes em custas processuais, na proporção de 20% (vinte por cento) para a
autora
e 80% (oitenta por cento) para o
requerido
, bem como fixo os honorários advocatícios para os causídicos do autor e requeridos em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma partes a ser aferida em liquidação de sentença, na forma do art. 86,
caput
do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira